Tribunal: TJDFT
Processo: 0724073-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXORBITÂNCIA. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

1. Se mostra exorbitante a verba advocatícia sucumbencial superior ao décuplo do valor do bem da vida auferido pela parte defendida pelo causídico na ação.

2. A teleologia das disposições do art. 85 do CPC não permite a conclusão de que as verbas honorárias sucumbenciais possam suplantar em mais de dez vezes o benefício auferido pela parte. A referida norma processual visa assegurar remuneração compatível com a atividade do profissional do direito que assegurou a vitória jurídica ao seu cliente, sem, contudo, impor à contraparte obrigações que sobrepujam o direito objeto da lide.

3. Cabe ao próprio órgão jurisdicional sanar essa distorção, em conformidade com as disposições legais, os quais estão amparados nos princípios da sucumbência (quem perde paga), da causalidade (que deu causa paga) e da proporcionalidade (o valor da verba deve ser proporcional à sucumbência), sem se descurar dos parâmetros estabelecidos pelo legislador: grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e a importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.